Tribunal: STF
Processo: RHC 84176
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÕES
CORPORAIS SEGUIDAS DE MORTE. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA FORMULAÇÃO DOS
QUESITOS: INOCORRÊNCIA.
I. - Inexistência do alegado
constrangimento, dado que os quesitos foram formulados tendo em
vista a tese de negativa de autoria, única sustentada pela
defesa.
II. - O pedido de desclassificação de homicídio qualificado
 para lesões corporais demanda análise de prova, inviável nos
estreitos limites do habeas corpus.
III. - Recurso improvido.